Tribunal: TJDFT
Processo: 0701350-05.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMORA EXCESSIVA E DE PROBABILIDADE DO DIREITO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de no 0722776- 59.2025.8.07.0016, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que o Distrito Federal dê impulso ao recurso administrativo no SEI 00080-00352155/2024-16, no prazo de 20 (vinte) dias, sob pena de multa diária.
2. Alega o agravante que não há prova nos autos da existência de demora excessiva ou injustificada na análise do requerimento administrativo da autora, o que impede a concessão de tutela provisória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão é saber se há elementos suficientes para a manutenção da tutela provisória de urgência deferida pelo juízo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Para concessão de tutela provisória de urgência se faz necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).
5. Não se verifica, no caso, a presença de tais requisitos. Embora a decisão de origem tenha se limitado a determinar a apreciação do requerimento administrativo, sem impor a análise e o deferimento do pedido, não há mora que autorize a intervenção judicial.
6. Conforme descrito na decisão de ID 70851309 - Pág. 1, no processo administrativo juntado aos autos de origem (ID 228777156), o pedido de reconsideração foi apreciado em 07/01/2025 e o recurso administrativo foi protocolado em 05/02/2025, constando informação no agravo de realização de perícia médica em 08/04/2025.
7. Desta forma, não se verifica demora injustificada na atuação da Administração Pública, que tem promovido o normal impulso do processo administrativo. Ausente, portanto, a probabilidade do direito dos autos originários.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para revogar a tutela provisória de urgência concedida na origem.
9. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios, a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência.
10. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300.